Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados do principal apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de honorários advocatícios contratuais configura fracionamento do valor principal, o que não se admite em razão do disposto no §8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Os honorários contratuais devem ser pagos do mesmo modo que o valor principal, para que seja respeitado o regime de precatórios e a ordem cronológica de pagamento estabelecida constitucionalmente.